Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Cancelamento indevido. Ausência de notificação prévia. Tutela de urgência deferida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde cancelado por inadimplência. A agravada, idosa, alegou que a rescisão contratual ocorreu sem a devida notificação prévia, conforme exigido pela legislação aplicável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência atendeu ao requisito legal de notificação prévia ao beneficiário; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem deveria ser revogada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia do beneficiário configura prática abusiva e indevida.
4. A tentativa de notificação por meio postal foi infrutífera, retornando com a anotação “AUSENTE”, e a posterior notificação por edital não pode ser considerada válida, pois essa forma de comunicação é excepcional e requer comprovação de que o destinatário se encontra em local incerto e não sabido.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente é válida se precedida de notificação prévia e inequívoca ao beneficiário, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998. 2. A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o destinatário se encontra em local incerto e não sabido”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o e 51; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 14.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003495-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CREUZA RAMOS DE LIMA - CPF: 206.021.541-20 (AGRAVADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Plano de saúde. Rescisão unilateral. Cancelamento indevido. Ausência de notificação prévia. Tutela de urgência deferida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a reativação do plano de saúde cancelado por inadimplência. A agravada, idosa, alegou que a rescisão contratual ocorreu sem a devida notificação prévia, conforme exigido pela legislação aplicável.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência atendeu ao requisito legal de notificação prévia ao
beneficiário; e (
ii
) estabelecer se a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem deveria ser revogada.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia do beneficiário configura prática abusiva e indevida.

4.
A tentativa de notificação por meio postal foi infrutífera, retornando com a anotação “AUSENTE”, e a posterior notificação por edital não pode ser considerada válida, pois essa forma de comunicação é excepcional e requer comprovação de que o destinatário se encontra em local incerto e não sabido.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente é válida se precedida de notificação prévia e inequívoca ao beneficiário, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998.
2.
A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o destinatário se encontra em local incerto e não sabido
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o e 51; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2477912/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1925789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão (Id. 267322753 – fls. 4) proferida na
ação de consignação em pagamento com pedido liminar
proposta por
CREUZA RAMOS DE LIMA
, que deferiu a tutela de urgência para autorizar a consignação das parcelas vencidas e determinar a reativação do plano de saúde da agravada.

Em suas razões (Id. 267318291 – fls. 1/15), o agravante alega que o cancelamento do plano decorreu de inadimplência da beneficiária, que não realizou o pagamento das mensalidades referentes aos meses de julho a outubro de 2024, e que houve notificação da agravada para quitação do débito, nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/1998.

Alega, contudo, que a tutela de urgência foi concedida sem a comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC, desconsiderando a
regular notificação enviada à agravada, e a legalidade do cancelamento do plano de saúde após incontestável inadimplência da beneficiária.

Com tais argumentos,
requereu a suspensão da eficácia da decisão agravada, com a consequente manutenção do cancelamento do plano
. No mérito,
pleiteia
o provimento do
pres
ente agravo de instrumento
,
a fim de revo
gar

a tutela
de urgência
deferida nos autos principais.

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (
Id. 268029259
).

O agravado apresent
ou
sua contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (
Id. 272239886
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Cinge-se da origem que

Creuza Ramos de Lima

ajuiz
ou

ação de consignação em pagamento com pedido liminar

em face de

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
sob o argumento de que, após dificuldades financeiras, ficou impossibilitada temporariamente de honrar com as mensalidades do plano de saúde do qual
é titular desde julho de 2024.

Relatou que ao levantar recursos suficientes para quitar as parcelas vencidas referente aos meses de julho a outubro de 2024, procurou a requerida
, ora agravada,
para efetuar o pagamento, ocasião em que foi surpreendida com a informação do cancelamento unilateral e sem prévia notificação do seu pl
ano de saúde por inadimplência.

Alegou que mesmo diante das explicações e da tentativa da autora em regularizar sua situação financeira, a requerida, recusou-se a receber os valores pendentes e manter ativo o plano contratado.

À vista disso, pleiteou, em sede de tutela antecipada, a autorização judicial para consignar em juízo os valores das parcelas vencidas devidamente atualizadas e a imediata reativação do seu plano de saúde pela requerida, garantindo-lhe o acesso integral aos serviços contratados.

Ao apreciar o feito
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de t
utela de urgência
,
nos seguintes termos:

“
[...]
Primeiramente, quanto ao requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, nota-se que a parte autora não controverte o valor do título, apenas requereu o seu depósito em Juízo devidamente atualizado.

A ação de consignação em
pagamento é o instrumento jurídico processual indicado para o devedor se desonerar de uma obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor do credor, obtendo a quitação, nas hipóteses previstas na lei civil.

Portanto, diante desse cenário, uma vez regularizado o débito junto a Ré, não há motivos para que seja mantido o cancelamento do plano em questão, visto que a autora é
idosa e
necessita do plano de saúde em questão.

Diante disso, a um só tempo, se vê a probabilidade de êxito na demanda e o perigo da morosidade.

Bem por isso, DEFIRO a liminar requerida.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar nos autos o depósito do valor que pretende consignar, devidamente atualizado com juros de mora de 1%, bem co
mo correção monetária pelo INPC.
Com a juntada do comprovante de depósito correspondente ao valor, intime-se a Ré para que restabeleça e reative o plano de saúde da parte autora, imediatamente, da forma como contratado, bem como forneça os meios de pagamento das demais mensalidades.
[...]
”

(Id
.
178925278
, na origem)
.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em detida análise dos autos
, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que
a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados
. Vejamos.

Conforme previsto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver,
concomitantemente
, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), além da
possibilidade de reversão da medida
.
Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”
(original sem destaques)
.

No presente caso, impõe-se
, ainda,
a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito à informação clara e adequada, especialmente em contratos de adesão, como os de planos de saúde.

Em complemento a essas disposições, o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 estabelece condição específica para a suspensão ou rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência, determinando que
tal medida só pode ocorrer se o consumidor for comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de atraso da mensalidade
, requisito este que constitui garantia fundamental do usuário e cujo descumprimento acarreta a nulidade do ato rescisório.

Na espécie, o contrato empresarial firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente pela operadora agravante sob a justificativa de inadimplência pontual (Id. 267322755).

Contudo, constata-se que a rescisão contratual ocorreu sem a devida comunicação
formal prévia ao beneficiário, vez que
a correspondência remetida pela operadora para notificação da agravada foi devolvida com a anotação “
AUSENTE
”
(Id.
267322754
)
, não havendo
comprovação de que a consumidora tenha efetivamente tomado ciência do inadimplemento e do risco de cancelamento do plano.

Aliás
, a tentativa posterior de
notificação por edital

(Id.
267322757
)
também não pode ser considerada juridicamente apta para respaldar o cancelamento, visto que
é
forma excepcional de comunicação
, admitida apenas quando há comprovação de que o destinatário se encontra em local incerto e não sabido, conforme dispõe o artigo 256, § 3
o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
– ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/98

–

INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO
– AR COM RETORNO “AUSENTE” – EMAIL ENCAMINHADO SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA –
INTIMAÇÃO POR EDITAL
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]

Portanto,
a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve
,
necessariamente
,
ser precedido de notificação pessoal do consumidor
até o quinquagésimo dia de inadimplência. No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, haja vista que o
AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”
, bem como a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura
e a intimação por edital é medida excepcional
,
situação não evidenciada nos autos
.
”
(N.U 1008126-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024 – grifo nosso)

Assim, a mera tentativa de comunicação por meio de publicação genérica não pode ser admitida como cumprimento do dever de notificação prévia, pois não assegura ao consumidor a oportunidade real de evitar a rescisão do contrato por
inadimplência.

A propósito
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que
a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde sem a prévia notificação do beneficiário, respeitando-se a antecedência mínima exigida po
r lei, configura prática abusiva
. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
.
NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS.
CANCELAMENTO INDEVIDO
. ABUSIVIDADE. 1
. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência
(
art
. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98
). 2
.
Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de
inadimplência
do consumidor
,
sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário
, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024
– grifo nosso
)

“
PROCESSUAL CIVIL.
[...]

PLANO DE SAÚDE
.
CANCELAMENTO INDEVIDO
. OFENSA A RESOLUÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICA
ÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...]
2. Consoante a
jurisprudência desta Corte
: "
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente
" (
AgInt
no
AREsp
1 .832.320/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j.
em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021)
. 3. Na hipótese, o
eg
. Tribunal de Justiça concluiu ter
o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva
,
sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida
.
[...]”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022
– grifo nosso
)

Dessa forma
, a
probabilidade do direito
da agravada
resta
evidenciada pela
ausência de comprovação de notificação válida
e
inequívoca

acerca do inadimplemento e do risco de cancelamento do plano de saúde. Ademais, a consignação judicial dos valores em atraso demonstra a intenção da agravada em cumprir suas obrigações contratuais, reforçando sua boa-fé e o direito à continuidade do plano.

Quanto ao
risco da demora
, este é patente no caso concreto, pois a suspensão do plano de saúde da agravada, pessoa idosa e dependente dos serviços médicos contratados, pode acarretar prejuízos irreparáveis à sua saúde e bem-estar.

Por outro lado, eventual prejuízo econômico à agravante pode ser reparado em momento oportuno, caso se reconheça a improcedência da ação principal, sendo a
medida plenamente reversível
, sem risco de dano irreparável à agravante, já que, verificada a desobrigação da operadora mediante dilação probatória, a decisão poderá ser revogada.

Portanto, impõe-se a
manutenção da decisão recorrida como medida necessária para preservar direitos fundamentais da agravada
,
porquanto
os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos jurídicos adotados pelo Juízo
a quo
na concessão da tutela antecipada ora impugnada, que se encontra em consonância com as
disposições legais aplicáveis ao caso concreto e com os precedentes jurisprudenciais pertinentes.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
mantendo integralmente a decisão
recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025